Tribunal: TJSP
Processo: 2258853-23.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais – Contrato de compra e venda de bem móvel – Cumprimento de sentença - Rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença em razão da intempestividade – Decisão mantida.

Não há o que tirar ou acrescentar à fundamentação do que foi decidido quanto ao inconformismo do agravante com a r. decisão agravada que

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais – Contrato de compra e venda de bem móvel – Cumprimento de sentença - Rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença em razão da intempestividade – Decisão mantida.

Não há o que tirar ou acrescentar à fundamentação do que foi decidido quanto ao inconformismo do agravante com a r. decisão agravada que não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença em razão de sua intempestividade diante das arguições de excesso de execução, inexigibilidade do título, nulidade processual dentre outras questionadas no caso vertente. Além disso, não se conhece de recurso que não ataca o fundamento da decisão.

Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2258853-23.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.784 - fss
Registro: 2020.0000160702
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2258853-23.2019.8.26.0000, da Comarca de Junqueirópolis, em que é agravante
BANCO BRADESCO S/A, é agravado BASSO E BEZERRA TRANSPORTE
LTDA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258853-23.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.784 - fss
Agravo de Instrumento n.o 2258853-23.2019.8.26.0000
Agravante: Banco Bradesco S.A.
Agravada: Basso e Bezerra Transporte Ltda.
Comarca: Junqueirópolis (Vara Única - Proc. n.o 0001833-32.2019.8.26.0311)
Juiz (a):
Marcelo Luiz Leano
VOTO No 42.784
Agravo de instrumento Ação de obrigação de fazer c.c.
indenização por danos morais Contrato de compra e venda
de bem móvel Cumprimento de sentença - Rejeitada a
impugnação ao cumprimento de sentença em razão da
intempestividade Decisão mantida.
Não há o que tirar ou acrescentar à fundamentação do que
foi decidido quanto ao inconformismo do agravante com a r.
decisão agravada que não acolheu a impugnação ao
cumprimento de sentença em razão de sua intempestividade
diante
das
arguições
de
excesso
de
execução,
inexigibilidade do título, nulidade processual dentre outras
questionadas no caso vertente. Além disso, não se conhece
de recurso que não ataca o fundamento da decisão.
Agravo desprovido.
Vistos.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
trasladada a fls. 26/28 (fls. 129/131 dos autos principais), proferida nos
autos da ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais,
fundada em contrato de compra e venda de bem móvel, em fase de
cumprimento de sentença, que, entre outras disposições, rejeitou a
impugnação oferecida pelo executado, ora agravante, tendo-se em conta
a sua intempestividade. Alega o executado, ora agravante, em síntese,
que foi revel na demanda; que o título executivo não é certo, líquido e
exigível, pois a execução fere os princípios da proporcionalidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258853-23.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.784 - fss
razoabilidade; que houve irregularidades dos atos processuais; nulidade
de intimação para o cumprimento da obrigação pessoal, tendo-se em
conta que aplicável a Súmula 410 do STJ; que houve violação ao art.
489 do CPC/2015; que houve cerceamento de defesa, tendo-se em conta
que o Juízo deveria reconhecer as matérias questionadas ex ofício; que
houve nulidade da execução em razão da conversão em perdas e danos;
que aplicável o art. 803 do CPC/2015; que aplicável o art. 884 do CC;
que a exequente efetue caução para o levantamento de valores. Argui a
necessidade de reforma da r. decisão e pede o acolhimento da:
“Impugnação, para que anule a multa imposta em razão de já ter cumprido a
obrigação” (fl. 15). Negado efeito suspensivo (fl. 234). Não veio
contraminuta (fl. 236).
É o relatório.
Primeiramente, a execução há de realizar-se,
na medida do possível, atendendo aos interesses de ambas as partes (arts.
612 e 620, ambos do CPC/1973; arts. 797 e 805, ambos CPC/2015).
Logo, no caso em tela, a princípio, não se há de falar que a execução
deva transcorrer do modo menos gravoso para o executado, ora
agravante, pois não houve ofensa ao art. 620 do CPC/1973 (art. 805 do
CPC/2015).
Verifica-se nos autos que a r. sentença julgou
procedente em parte o pedido formulado pela autora (exequente), ora
agravada, tendo sido regularmente citado o réu (executado), ora
agravante, mas houve decurso do prazo sem que o réu apresentasse
contestação, ou seja, aplicaram-se os efeitos da revelia (ver fls. 222/227
destes autos do agravo; fls. 61/66 dos autos principais).
Sendo
assim,
iniciada
a
execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258853-23.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.784 - fss
desnecessária, a princípio, a intimação do executado para o cumprimento
de sentença, pois tratando-se de cumprimento de sentença e sendo o réu
revel, é desnecessária sua intimação pessoal nos termos do art. 322,
caput, do CPC/1973 (art. 346, caput, do CPC/2015), uma vez que seus
prazos correm em cartório, desde a publicação de cada ato decisório.
Ao despachar o agravo inicialmente, neguei-
lhe efeito suspensivo por falta de relevância na fundamentação jurídica
trazida a exame.
Sendo assim, iniciado o cumprimento do
julgado, o executado, ora agravante, apresentou sua impugnação para
questionar o excesso do valor exequendo, nulidade processual dentre
outras questões (fls. 87/95 dos autos principais), tendo sido rejeitada a
impugnação apresentada em razão de sua intempestividade, nos
seguintes termos:
“Vistos. Cuida-se de ação em fase de Cumprimento de
Sentença ajuizada por BASSO E BEZERRA TRANSPORTE LTDA em relação ao
BANCO BRADESCO S/A objetivando compelir o requerido a proceder a devolução da
carreta de transporte e transbordo de cana-de açúcar, a qual se encontrava acoplada
ao caminhão M.Benz AXOR 3340. Vencedor em parte na demanda, o autor iniciou a
execução do título judicial, eis que o executado, regularmente intimado, manteve-se
silente recusando-se a cumprir a ordem judicial. Intimado, o executado apresentou
impugnação, alegando excesso de execução, inexigibilidade do título judicial, nulidade
da conversão da obrigação em perdas e danos (fls. 122/128). Manifestou-se o
exequente (fls. 122/128). DECIDO. A impugnação é intempestiva. De fato, infere-se
dos autos que a parte requerida teve decretada sua revelia na fase de conhecimento e
não tinha patrono no processo, de modo que era desnecessária sua intimação
pessoal, por procurador ou edital, porquanto os prazos fluem da data de publicação do
ato decisório no órgão oficial (CPC, art. 346). Observa-se que a decisão inicial do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258853-23.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.784 - fss
cumprimento de sentença de fls. 77, foi disponibilizada do DJE em 26/07/2019,
publicada no dia 29/07/2019, facultando ao executado o cumprimento da obrigação em
quinze dias. Transcorrido esse prazo, independentemente do depósito, inicia-se o
prazo de quinze dias para, querendo, o executado ofereça impugnação nos autos.
(CPC, art. 523). Embora a regra específica de intimação do réu revel pela imprensa,
houve expedição de intimação à executada, via postal, às fls. 78, tendo sido juntado
aos autos o AR em 10/08/2019 (fls. 79). Ocorre que o executado ofereceu impugnação
apenas no dia 08/10/2019 transcorrido, pois, o prazo para oferecimento da
impugnação que deveria ter acontecido no dia 09/09/2019, considerando a intimação
no DJE, ou 20/09/2019, observando-se a intimação postal. Logo, diante da
intempestividade da impugnação apresentada pelo executado, não há que se cogitar
da análise das questões nela estampadas, devendo haver o regular prosseguimento
do cumprimento de sentença. Nesse sentido: "ACIDENTE DE TRÂNSITO
REPARAÇÃO DE DANOS DANOS MORAIS E MATERIAIS CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA IMPUGNAÇÃO OFERTADA INTEMPESTIVIDADE RECONHECIMENTO
DECISÃO MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO. Ao ofertar impugnação de forma
intempestiva, de rigor era mesmo sua rejeição, tal como se deu nos autos, razão pela
qual resta mantida a decisão ora atacada." (TJSP; Agravo de Instrumento
2064542-32.2019.8.26.0000; Relator (a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 31a Câmara
de Direito Privado; Foro de Osasco - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 11/04/2019;
Data de Registro: 11/04/2019). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Prestação de
serviços educacionais Ação de revisão contratual cumulada com consignação em
pagamento Decisão que não conheceu da impugnação apresentada pela devedora por
considera-la intempestiva Intempestividade da impugnação ao cumprimento de
sentença reconhecida com acerto Agravo de instrumento não provido." (TJSP; Agravo
de Instrumento 2059210-84.2019.8.26.0000; Relator (a): Sá Duarte; Órgão Julgador:
33a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 3a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 02/05/2019; Data de Registro: 02/05/2019). Diante do exposto, e por tudo
o mais que consta dos autos, REJEITO a impugnação oposta por BANCO
BRADESCO S/A. No mais, não ocorrida a devolução do bem, imperativa a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258853-23.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.784 - fss
indenização por perdas e danos corresponde ao valor da carreta, cujo valor deverá ser
devidamente comprovado em liquidação de sentença. Intimem-se as partes para a
apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo de 15 dias (CPC,
art. 510). Int” (fls. 26/28 destes autos do agravo; fls. 129/131 dos autos
principais).
Não há o que tirar ou acrescentar à
fundamentação do que foi decidido quanto ao inconformismo do
agravante com a r. decisão agravada que não acolheu a impugnação ao
cumprimento de sentença em razão de sua intempestividade diante das
arguições de excesso de execução, inexigibilidade do título, nulidade
processual dentre outras questionadas no caso vertente.
Além disso, como o réu foi considerado revel
na fase de conhecimento o Juízo aplicou na fase de execução o art. 513,
§ 2o, inciso II do CPC/2015, tal como constou da r. decisão ora
agravada.
O fato é que o douto juiz de primeiro grau
considerou intempestiva a impugnação oferecida pelo executado, ora
agravante. O agravante interpõe um recurso que não ataca os
fundamentos da decisão que se pretende modificar. A princípio, não
deve ser conhecido o recurso se não atacados os fundamentos da
decisão. Neste sentido, ver a lição de Theotonio Negrão e outros: “É
dominante a jurisprudência de que não se deve conhecer da apelação: (...) em que as
razões são inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu” (Código de
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 45a edição, São Paulo:
Saraiva, 2013, nota 10 ao art. 514 do CPC/1973; art. 1.010 do
CPC/2015).
De qualquer forma, no caso ora sob exame, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258853-23.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.784 - fss
executado, ora agravante, busca na verdade, a princípio, é rediscutir a
matéria e o mérito da demanda; tenha-se em conta que não pode o
presente recurso possibilitar a reabertura de discussão acerca de questão
já decidida e sobre a qual operou-se preclusão, nos termos do disposto
no art. 473 do CPC/1973 (art. 507 do CPC/2015).
Por fim, não é preciso que o julgador se refira
expressamente a todos os dispositivos constitucionais e legais
supostamente aplicáveis ao caso, mesmo porque a decisão fundamentou-
se o quanto necessário em argumentos suficientes à sustentação do
julgamento. Neste sentido, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça: “O julgador, desde que fundamente suficientemente sua decisão, não está
obrigado a responder todas as alegações das partes, a ater-se aos fundamentos por
elas apresentados nem a rebater um a um todos os argumentos levantados, de tal
sorte que a insatisfação quanto ao deslinde da causa não oportuniza a oposição de
embargos de declaração” (EDcl na AR no 3788/PE, Primeira Seção, relator:
Min. Benedito Gonçalves, j. em 25.08.10, DJE de 03.09.10, v. u.). “O
julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art.
489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida” (EDcl no MS no 21.315/DF,
Relator: Min. Diva Malerbi (desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, j. em 08/06/2016, DJE de 15/06/2016).
À vista de tais considerações, não vejo motivo
para alterar a r. decisão agravada, a qual deve ser mantida.
Por conseguinte, nego provimento ao agravo
de instrumento.
LINO MACHADO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258853-23.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.784 - fss
Assinatura Eletrônica